Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de atribuição de antecipação de tutela, interposto por JASSIARA CUSTODIA DE LIMA (apelante/autora) da sentença (ID 55478174, dos autos de origem) que, nos autos da ação de procedimento comum cível, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu) (processo no 0701564-44.2023.8.07.0018), julgou improcedentes os pedidos da apelante/autora para obter provimento jurisdicional que obrigue a parte ré a lhe fornecer o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA - INTRAVENOSA, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, dispensado apenas em dose única. Em suas razões recursais (ID 55478177), a apelante/autora afirma, em síntese, que se trata de ação de conhecimento, sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA - INTRAVENOSA, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, dispensado apenas em dose única (já anteriormente autorizada e dispensada à autora). Sustenta que, em sua petição inicial, alegou, entre outros pontos, que: (i) foi diagnosticada com Insuficiência Renal Crônica, em Hemodiálise desde 23/4/2013, secundária à doença renal diabética (DM1); (ii) evolui com sensibilização contra antígenos HLA após gravidez e transfusão de hemocompontes; (iii) possui dois potenciais doadores vivos, contra os quais apresenta prova cruzada positiva por citometria de fluxo; (iv) para aumentar as chances de realização de um transplante renal, foi proposto o tratamento de dessensibilização, conforme relatório médico do Dr. Luiz Roberto de Sousa Ulisses, CRM-DF 21.701. Defende que sua pretensão merece acolhimento, pois estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS, em face da: (i) ausência de prova da eficácia, para o tratamento da moléstia, de fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA; e (iv) incapacidade financeira da parte requerente de arcar com o custo do tratamento prescrito. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do tratamento com o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA - INTRAVENOSA, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. E, no mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença combatida, para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer à parte requerente, enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA - INTRAVENOSA, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, sendo que, decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento poderia ser condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a eficácia, a segurança e a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. No caso de inadimplemento obrigacional, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; Bem como que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor desta DEFENSORIA PÚBLICA, por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC), em valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista o reduzido valor da causa, e considerando-se: (i) os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios (cf. art. 85, §8o-A, do CPC), bem como: (ii) o grau de zelo dos profissionais que atuaram na causa, (iii) o lugar de prestação do serviço, (iv) a natureza e a importância da causa, (v) o trabalho realizado pela Defensoria Pública e (vi) o tempo exigido para o seu serviço (cf. art. 85, §2o, do CPC). Sem preparo, em face de gratuidade concedida na origem. Contrarrazões (ID 55478179). Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT pelo provimento do recurso de apelação (ID 55649832). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Diante disso, ao compulsar os autos, verifica-se que todos os requisitos supramencionados foram atendidos, conforme se pode observar na análise dos relatórios médicos constantes dos autos (ID 152090883 e ID 150446041). Ademais, nesse tipo de demanda, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus, sendo que, no entanto, o magistrado não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. A par disso, em nota técnica (ID 146708633, item 7.1), O NATJUS/TJDFT, após análise dos relatórios apresentados pelo médico assistente, destacou que “não há alternativas terapêuticas disponibilizadas no SUS aplicáveis ao caso em demanda”. Por fim, de acordo com o relatório médico anexado aos autos (ID 150446041, pag. 26), a medicação é essencial para aumentar as chances de realização do transplante renal. Para corroborar esse entendimento, essa é a posição dessa egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a saber: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. SUS. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. Requisitos preenchidos, se o laudo médico atesta a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de uso de outras medidas fornecidas pelo SUS; a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada; e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública. 3. No caso, o NATJUS concluiu por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois não há alternativas terapêuticas disponibilizadas no SUS aplicáveis ao caso em demanda e há evidências que sugerem a eficácia do tratamento, contudo elas são frágeis pois não existem estudos randomizados de longo prazo e não houve avaliação técnica dessa terapia pela CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1739064, 07149968720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da pretendida tutela antecipada recursal impactaria no tratamento da apelante/autora e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos, ressaltando que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/apelante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do tratamento com o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA - INTRAVENOSA, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que se manifeste a respeito dessa tutela liminar. Cumpra-se. Publique-se.